Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-60.2023.8.11.0090
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000463-60.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APOLIANA APARECIDA DA SILVA PAVAN - CPF: 028.278.861-11 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ELEMENTAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME DE SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Elementar, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com base em laudo pericial judicial, referente ao período de junho de 2018 a junho de 2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de concessão de adicional de insalubridade a servidora pública submetida ao regime estatutário da LC/MT nº 50/1998, que estabelece subsídio em parcela única como forma de remuneração, vedando acréscimos de qualquer natureza. Discute-se ainda a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao laudo judicial pericial.

III. Razões de decidir

3. A remuneração por subsídio fixado em parcela única, prevista no art. 44 da LC/MT nº 50/1998, veda o pagamento de adicionais ou gratificações, inclusive o adicional de insalubridade.

4. A concessão de vantagens pecuniárias a servidor público exige previsão legal expressa, conforme impõe o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37).

5. A aplicação analógica da CLT e da NR-15 da Portaria MTE nº 3.214/1978 é incabível no regime estatutário, inexistindo respaldo normativo para o deferimento da verba pleiteada.

6. Ainda que o laudo judicial reconheça a exposição habitual a agentes insalubres, o pagamento do adicional requer suporte legal específico, sendo vedada a retroatividade dos efeitos do laudo pericial, conforme entendimento do STJ (PUIL 413/RS).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Tese de julgamento:
"1. O adicional de insalubridade não é devido a servidor público submetido ao regime estatutário da LC/MT nº 50/1998, que adota o subsídio como forma exclusiva de remuneração, vedando acréscimos de qualquer natureza. 2. A constatação de exposição a agentes insalubres por meio de laudo judicial não supre a exigência de previsão legal expressa para o pagamento da referida vantagem. 3. O laudo pericial judicial não possui eficácia retroativa para fins de concessão de adicional de insalubridade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Apoliana Aparecida da Silva Pavan, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Elementar, objetivando o recebimento de adicional de insalubridade, com efeitos retroativos desde sua posse, bem como indenização por danos morais e demais consectários legais.

A parte autora alegou que, no exercício de suas atribuições, realiza a limpeza de banheiros coletivos e demais dependências da unidade escolar, estando exposta, de forma habitual, a agentes biológicos, tais como fezes, sangue e vômito, bem como a produtos químicos corrosivos. Afirmou, ainda, que jamais recebeu o adicional de insalubridade, embora desempenhe funções que, segundo alega, se enquadram nas hipóteses de insalubridade em grau máximo, conforme previsto na NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento básico da autora, relativamente ao período compreendido entre junho de 2018 e junho de 2023. Indeferiu, todavia, os reflexos do adicional sobre férias, 13º salário e horas extras, bem como o pleito de indenização por danos morais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que rege a carreira dos profissionais da educação básica, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade, sendo vedada a inclusão de qualquer vantagem ou adicional à parcela única do subsídio. Argumenta, ainda, pela impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial que reconheceu a insalubridade, sobretudo porque, à época da perícia, a autora já não estaria mais lotada no ambiente indicado na exordial.

Embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o respectivo prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, em favor de servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Elementar, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, norma que não prevê expressamente o pagamento da referida vantagem, tendo a concessão ocorrido exclusivamente com base em laudo pericial judicial.

Inicialmente, impende destacar que a atuação da Administração Pública, inclusive no que tange ao regime jurídico dos seus servidores, encontra-se submetida ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a parte autora é servidora estatutária regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual institui a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Ocorre que o art. 44 da referida norma estabelece, de forma clara, que a remuneração dos servidores da carreira dar-se-á mediante subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de qualquer natureza:

Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

A jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado a inexistência de fundamento legal para o pagamento de adicional de insalubridade aos ocupantes desse cargo, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas e de regulamentações federais, como é o caso da NR-15.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional-Elementar, na função de infraestrutura/limpeza, e visa à reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o seu vencimento base, bem como ao pagamento do valor retroativo referente aos últimos 05 anos. 3. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, como a Recorrente exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional-Elementar, na função de infraestrutura/limpeza, deve ser analisado o que dispõe a Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a saber, a Lei Complementar n. 50/98, que em seu artigo 44 dispõe, in
verbis
: Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses. Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC 756/2023)
4. Desta forma, em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar nº 50/98, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedado o pagamento a este título. 5. Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece: “
Art
. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.
6. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.
8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente.
9. Conforme consta na fundamentação da sentença: “Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”. 10. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1064690-35.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2024)

“A concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, conforme Súmula 24 do TJMT”. (TJMT, Recurso Inominado 1008125-45.2023.8.11.0003, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 07/11/2025).

Portanto, ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade, o juízo
a quo
acabou por inovar no ordenamento jurídico, criando vantagem pecuniária sem respaldo legal expresso na legislação que rege o respectivo cargo, o que configura indevida incursão do Poder Judiciário em matéria de competência privativa do legislador.

Muito embora se reconheça que o laudo técnico pericial judicial tenha concluído pela exposição habitual da servidora a agentes insalubres, com enquadramento em grau máximo de risco, a ausência de norma legal específica não pode ser suprida por essa constatação técnica, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico pericial e que, por conseguinte, não é possível a retroação dos efeitos desse laudo.

A seguir:

“O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (STJ – PUIL 413/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018,
DJe
18/04/2018).

Dessa forma, diante da manifesta ausência de respaldo legal e da consolidada jurisprudência sobre a matéria, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026